Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSLEHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0750321-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TULIO TORRES DO VAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TULIO TORRES DO VAL, onde se apontou, como autoridades coatoras, a SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS e o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e, como ilegal, a decisão que indeferiu o afastamento do seu cargo efetivo atual de Analista Judiciário deste Tribunal de Justiça, para frequentar curso de formação de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. O impetrante informou que é ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado-Especialidade Administração, deste Tribunal de Justiça, ainda em estágio probatório, com posse em 11-outubro-2023 (ID 53773890). Foi aprovado no concurso público para provimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Interno do quadro da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, previsto pelo Edital de Abertura n. 1-SEPLAD, de 22-dezembro-2022 (IDs 53773891 e 53773895). Segundo o Edital de Convocação dos Candidatos Habilitados para Matrícula no Curso de Formação Profissional, o impetrante logrou êxito em todas as fases do certame. Referido edital, no item 4, convocou os candidatos aprovados, incluindo o ora impetrante, para a realização da matrícula no Curso de Formação Profissional, a ser realizado no período de 08-janeiro-2024 a 02-fevereiro-2024, em tempo integral, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser excepcionalmente realizado à noite e aos finais de semana (ID 53773895, p. 8). Aduziu que requereu licença para participar do referido curso de formação, no entanto, a Secretária de Gestão de Pessoas, em exercício de competência delegada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, negou o pleito, sob o fundamento de ausência de previsão legal para o afastamento do servidor, uma vez que a legislação aplicável somente autoriza a participação do servidor público, independentemente da conclusão do estágio probatório, em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Federal, ao passo que o caso em exame se refere à esfera distrital (ID 53773888). Obtemperou que, apesar de a Lei n. 8.112/90 somente ter se referido a “curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal”, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal licença deve ser concedida também quando se tratar de aprovação em concursos estaduais, distritais ou municipais, e sem prejuízo da remuneração percebida pelo servidor. Asseverou ter direito líquido e certo de obter a licença do cargo no TJDFT, a fim de realizar o Curso de Formação de Auditor de Controle Interno, sem prejuízo da sua remuneração. Ressaltou que a urgência reside na data de início das aulas no dia 08-janeiro-2024 e o referido curso constitui etapa avaliativa do concurso público de caráter eliminatório. Pleiteou, liminarmente e no mérito, o afastamento remunerado do impetrante do exercício de seu cargo de Analista Judiciário, Área Apoio Especializado-Especialidade Administração, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, a fim de que possa realizar curso de formação para o concurso de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, cujas aulas terão início no dia 08-janeiro-2024. É o relatório. Decido. Destaque-se inicialmente, que o impetrante indicou como autoridades coatoras a Secretária de Gestão de Pessoas e o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão de competência delegada. Todavia, tem-se como parte legítima no mandado de segurança o Presidente do Tribunal de Justiça, ainda que o ato impugnado tenha sido praticado pela Secretária de Gestão de Pessoas, por força de delegação, a qual não exclui o poder de revisão do ato administrativo. Portanto, exclui-se como autoridade coatora a Secretária de Gestão de Pessoas, devendo figurar como autoridade coatora somente o Presidente do TJDFT. Admito a impetração. Compete ao Conselho Especial deste Tribunal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do seu Presidente, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela data da decisão impugnada, proferida em 30-outubro-2023 (ID 53773888). A concessão de medida liminar no mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido, o que se encontra presente no caso em exame (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). No caso, o impetrante pede a concessão de provimento liminar para deferir o afastamento remunerado de suas atividades do cargo efetivo exercido neste Tribunal de Justiça para participar de curso de formação de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. A plausibilidade do direito invocado encontra amparo na legislação de regência referente ao regime jurídico dos servidores públicos federais, aplicável ao caso dos autos. O artigo 20, §4o, da Lei n. 8.112/1990 assegura ao servidor em estágio probatório a concessão do afastamento para participar do curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. O parágrafo seguinte determina a suspensão do estágio probatório durante esse período. Confira-se a redação legal: Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: Omissis § 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. § 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. (Grifo nosso.) O artigo 14, §1o, da Lei n. 9.624/1998 também assegura ao servidor público federal a opção pela percepção do vencimento e das vantagens do seu cargo efetivo, durante o programa de formação em concurso público para o provimento de cargos na Administração Federal Pública: Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo. § 1o No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo. § 2o omissis (Grifo nosso.) O argumento empregado pela decisão impugnada para indeferir o pedido do impetrante repousa sobre a exegese literal dos dispositivos legais em questão, os quais somente autorizariam a participação do servidor público em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Federal, ao passo que o caso em exame se refere à esfera distrital. No entanto, o tema exige uma melhor reflexão, tendo em vista a necessidade de se examinar os atos da Administração Pública não só pelo viés da perfeita subsunção do ato administrativo à literalidade da lei formal, mas também à luz da sua adequação aos princípios e regras constitucionais, de maneira geral e, especialmente, aos direitos fundamentais. Neste aspecto, a jurisprudência dominante tem assentado que a restrição imposta pela norma legal, de somente autorizar o afastamento do servidor público federal quando o curso de formação for realizado em concurso público para o provimento de outro cargo dentro da Administração Pública Federal, traz distinção injustificável que viola os princípios da razoabilidade e da isonomia. Registre-se que o Conselho Especial desta Corte de Justiça já foi chamado em outras oportunidades a examinar a questão ora em debate, no que decidiu pelo direito do servidor público de se afastar do cargo, com opção pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação profissional para o provimento de cargo efetivo, ainda que estruturado em outra esfera da Federação, que não a federal. Vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR DO TJDFT. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO CARGO ATUALMENTE OCUPADO. I - O servidor público do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aprovado em concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil do estado do Amazonas, possui direito líquido e certo ao afastamento remunerado para frequentar as aulas do curso de formação em Manaus. II - O indeferimento do pedido de afastamento remunerado ofende os princípios da isonomia e da razoabilidade. Precedentes do Conselho Especial deste TJDFT. III - Segurança concedida. (Acórdão 1654747, 07349176620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023.) (Grifo nosso.) Direito administrativo. Servidor. Afastamento remunerado para participar de curso de formação. É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1628096, 07102042720228070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022.) (Grifo nosso.) MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE DELEGADO SUBSTITUTO DE POLÍCIA CIVIL ESTADUAL. NEGATIVA DO AFASTAMENTO REMUNERADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ATO NÃO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. O servidor público federal aprovado em concurso para provimento de cargo estadual tem direito líquido e certo ao afastamento remunerado para participação em curso de formação. 3. O indeferimento do pedido pela autoridade apontada como coatora decorre de sua vinculação ao princípio da legalidade estrita, na forma disposta no art. 37, caput, da Constituição Federal, não havendo espaço para sua atuação senão dentro da margem prevista e autorizada em lei. Todavia, não se mostra razoável que o direito seja limitado à esfera federal, impondo-se o abrandamento do rigor normativo para lhe conferir interpretação harmônica aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Nesse sentido vem trilhando a jurisprudência deste tribunal e do STJ, destacando que não se deve conferir distinção entre concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal ou Estadual na opção que é dada por lei ao servidor pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo durante o curso de formação. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1601533, 07003567920228079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022.) (Grifo nosso.) MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - APROVAÇÃO EM CONCURSO ESTADUAL - LICENÇA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO - RESTRIÇÃO DA LEI - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ORDEM CONCEDIDA. I. O servidor público federal tem direito de afastar-se do exercício do cargo, com opção pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação profissional para provimento de cargo de cargo do Ministério Público do estado de Goiás. II. Ainda que ausente menção expressa à hipótese, a interpretação da lei deve ser estendida, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. III. Segurança concedida. (Acórdão n. 450455, 20100020066400MSG, Relatora SANDRA DE SANTIS, Conselho Especial, julgado em 21/09/2010, DJ 05/10/2010 p. 43) (Grifo nosso.) Portanto, não tem pertinência lógica o requisito legal específico que impede o servidor de se afastar do seu cargo público para participar de curso de formação previsto no edital de abertura como fase eliminatória do certame para concorrer a outro cargo público, qualquer que seja este, o que, em última análise, compele o servidor a pedir sua exoneração, caso pretenda fazer o curso de formação. Além disso, o deferimento do pedido liminar para conceder à impetrante afastamento remunerado do cargo efetivo para a participação em curso de formação não acarreta a irreversibilidade do provimento, nem prejuízo à Administração Pública. Registre-se, quanto ao perigo da demora, que, não obstante o início do curso de formação tenha sido adiado para o dia 08-janeiro-2024, provavelmente não haverá tempo hábil para o julgamento definitivo da ação mandamental, ante o recesso judiciário que se avizinha, o que justifica a urgência do pedido liminar. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder ao impetrante o afastamento do seu cargo efetivo atual de Analista Judiciário deste Tribunal de Justiça, para frequentar curso de formação de Auditor de Controle Interno da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, com início em 8-janeiro-2023, até o julgamento final do processo. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral da União, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator